Tribunal: STF
Processo: AI 338677
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INSCRITOS NO ART. 5º, XXII e LIV - AUSÊNCIA
DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE -
RECURSO IMPROVIDO.
             - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar
o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.
             - A ausência de efetiva apreciação do litígio
constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito
da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário,
ainda que se trate de matéria de natureza penal.
Precedentes.